Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1266439 ao fundamento de omissão quanto a alegação de que a ré não está a cobrar multa por rescisão antecipada do contrato, mas por confiar na qualidade de seu produto estende o prazo de cancelamento contratual previsto no art. 7o do CDC, diante do cumprimento de regras previstas nos Termos de Uso.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela ré (Id 18461382) por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela ausência de manifestação de ponto sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar.
4. O acordão embargado se manifestou especificamente quanto a pretensão de desvirtuamento instituto previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor ao dispor que “não se trata de aplicação de direito de arrependimento previsto expressamente no art. 49 do CDC, que prevê devolução imediata e integral do montante pago em compra realizada fora do estabelecimento empresarial em caso de arrependimento no prazo de 07 dias. Trata-se, em verdade, de rescisão contratual com aplicação de multa cominatória pelo cancelamento do contrato antes do encerramento do período contratado.”
5. Da análise, nota-se que de fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. Para o prequestionamento de dispositivo de lei é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 83 da Lei 9.099/95. A simples intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada.
7. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.